Tribunal: TJBA
Processo: 0002552-37.2002.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002552-37.2002.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILBERTO DE SENA ARGOLO

Advogado(s)
:
RICARDO TEIXEIRA MACHADO, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO

APELADO: GOLDEN BEACH HOTEL LTDA - EPP

Advogado(s)
:
JERBSON ALMEIDA MORAES, ALEX DA SILVA ANDRADE, PHILIP DE CARVALHO COSTA, CECILIA ALVES BISPO DOS SANTOS, LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DO ART. 85, §2º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA NÃO CONSIDERADO BAIXO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação ajuizada pelo apelado e fixou, por equidade, os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 5.000,00. O apelante sustenta que a fixação da verba honorária desconsiderou os critérios objetivos do art. 85, §2º, do CPC/2015, requerendo a fixação em 20% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se, na ausência de condenação, mas diante de valor de causa não considerado baixo (R$ 20.000,00), é possível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa ou se deve ser aplicado o critério percentual previsto no art. 85, §2º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, §8º, do CPC/2015 autoriza a fixação dos honorários por equidade apenas em hipóteses excepcionais, como nas causas em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

4. O valor da causa de R$ 20.000,00 não se enquadra na exceção prevista no §8º, devendo ser adotado o critério do §2º do art. 85, com aplicação do percentual sobre o valor atualizado da causa.

5. A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que a fixação equitativa é subsidiária e só se aplica quando inviável mensurar o valor da causa ou o proveito econômico, o que não ocorre no caso concreto.

6. Considerando a atuação diligente do patrono ao longo do processo, que perdurou por cerca de duas décadas, é razoável a fixação da verba honorária em 15% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar a regra geral do art. 85, §2º, do CPC/2015, inexistindo as hipóteses para fixação por equidade.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos de apelação cível de nº.
0002552-37.2002.8.05.0103
, em que é apelante
Gilberto de Sena Argolo
e apelado

Golden Beach Hotel LTDA - EPP.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelas razões adiante expendidas.